Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-69.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000275-69.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: RENATA CRISTIANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Olindina contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 660/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a correção na aplicação do Tema 660 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 660/STF estabelece ausência de repercussão geral para violações processuais quando o julgamento depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, o que é o caso, pois a controvérsia passa pelo exame e interpretação da Lei Federal n. 11.738/2008.

IV. DISPOSITIVO

4. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000275-69.2016.8.05.0183, em que é agravante o MUNICÍPIO DE OLINDINA e é agravado RENATA CRISTIANA DOS SANTOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça